Tribunal: TJMT
Processo: 1016865-40.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016865-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA – IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA ALHEIA À LIDE – REJEITADO PELO JUIZ DA CAUSA – DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL URBANO – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM E QUE SERVE DE DOMICÍLIO PARA A ENTIDADE FAMILIAR – LEI 8.009/90 – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 5.º da Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Não há falar em impenhorabilidade quando o Agravante deixa de comprovar, de modo inequívoco, que o bem
sub judice
é seu único imóvel e, sobretudo, que o utiliza como residência e domicilio de sua família.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016865-40.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução n.º 16064-10.2018.811.0055 (código 288723), movida por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.,
que indeferiu o pedido formulado pelo Executado, ora Agravante, referente à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da matrícula n.º 8.884 no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que se trata de bem de família e, portanto, não pode ser penhorado.

Firme nesse argumento, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão combatida.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido (ID. 23278968).

Contrarrazões sob o ID. 26541471.

Eis relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que indeferiu o pedido formulado nos autos n.º 16064-10.2018.811.0055 (código 288723).

Ressai dos autos que a empresa
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
ajuizou Ação de Execução por quantia certa em face de
JOSÉ ARMANDO ARGENTA.

Na peça inaugural, narrou que atua no segmento de produção, industrialização e comercialização de defensivos agrícolas.

Alegou que no regular exercício de suas atividades vendeu para o Requerido diversos insumos agrícolas, contudo, este não honrou integralmente os pagamentos.

Esclareceu que a dívida tem como origem as notas fiscais n.ºs 14507-2, 15740-2 e 15824-2, no valor, respectivamente, de R$ 195.683,57 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), R$ 20.648,60 (vinte mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) e R$ 20.689,03 (vinte mil, seiscentos e oitenta e nove reais e três centavos), todas vencidas em 20/05/2017.

Afirmou que o título executado está representado por duplicatas mercantis, as quais foram encaminhadas a protesto no Tabelionado de Notas da Comarca de Tangará da Serra/MT, acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega da mercadoria.

Posto isso, pugnou pela intimação do Executado, a fim de que procedesse ao pagamento de R$ 283.062,27 (duzentos e oitenta e três mil, sessenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Depois de efetivada a citação, o Executado indicou bens à penhora.

Posteriormente, por meio de nova petição requereu a retificação do bem indicado, a fim de que fosse recebido pelo Juízo em garantia à execução o imóvel rural denominado “Fazenda Esmeralda 11”, matrícula nº 5.487 no Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte, com área de 249,0557 há (duzentos e quarenta e nove hectares, cinco ares e cinquenta e sete centiares) o qual, de acordo com o Laudo de Avaliação produzido, está estimado em R$ 5.479.226,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e seis reais), o que supera em muito valor da ação executiva (ID. 22747545.

O pedido do Executado foi indeferido, nos seguintes termos:

[...] Consoante o artigo 797 do Código de Processo Civil, o processo de execução se realiza a interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre bens penhorados, ressalvadas as exceções legais.

Contudo, quando por vários meios o credor puder promover a execução, a execução realizar-se-á pelo modo menos gravoso ao devedor.

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que o executado ofertou o bem n.º 5487 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT pertence à Piracanjuba Participações Ltda. e possua uma averbação premonitória de processo de execução no valor de R$3.661.820,09 (fls. 95/96).

Por outro lado, o exequente discordou da indicação e requereu a penhora de três imóveis em nome do executado (fls. 98/104).

Apesar da existência de bens em seu nome, o executado optou por indicar bem imóvel rural em nome de uma empresa estranha a lide, sem indicar nenhum óbice quanto à indicação de seus próprios bens e sob a justificativa de que o imóvel indicado possui valor superior (R$5.452.628,00) ao valor executado nos autos (R$283.062,27), apesar da existência de averbação premonitória no valor de R$3.661.820,09 (fls. 95/96).

Desse modo, diante da existência de bens imóveis em nome do devedor e a discordância do exequente,
rejeito o bem ofertado pelo executado.

Por conseguinte, DEFIRO a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas n.º 8.884 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, n.º 4.468 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT e n.º 14.640 do Cartório de Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS, expedindo-se o necessário para seu registro.

Intime-se o executado e eventual cônjuge, bem como os eventuais credores que possuem garantias/constrições já vinculadas às mencionadas matrículas.

Proceda-se à avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n.º 4.468 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, oportunizando-se manifestações das partes.

Oportunize-se ao exequente manifestação quanto à adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial, consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a designação de leiloeiro.

Cumpridas as diligências supra, conclusos para fixação dos parâmetros nos termos dos artigos 880 e 885 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo das deliberações supra, expeça-se Carta Precatória para avaliação e expropriação dos imóveis oriundos de outras Comarcas, para a satisfação do crédito, consignando-se que, procedida a avaliação, deverá o Juízo Deprecado comunicar este Juízo para a análise de eventual excesso de penhora.

Ressalta-se, por fim, que a parte executada poderá substituir os bens penhorados, desde que seguida à ordem de preferência da penhora estabelecido no artigo 835 do Código de Processo Civil, o que importará no imediato levantamento da restrição e cessão dos atos de expropriação. [...]
(sem destaques no original).

Insatisfeito, o Executado opôs Embargos de Declaração sob a alegação de contradição no tocante ao deferimento da penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.º 8.884, pois se trata de bem de família (ID. 22759501 – Pág. 1 até 6).

Os Aclaratórios foram rejeitados, ante a ausência de vício a ser sanado. No entanto, com fulcro nos princípios da cooperação e celeridade processual, o Juiz da causa recebeu a petição como Exceção de Pré-Executividade e decidiu (ID. 22759502 – Pág. 1 a 2):

[...] Em análise dos autos, é possível constatar a existência de, ao mínimo, três imóveis em nome do executado, quais sejam: 14.40 do Cartório de Passo Fundo/RS (fls. 99/101), 8.884 do Cartório de Lucas do Rio Verde/MT (fls. 101v-102) e 4.468 do Cartório de Tangará da Serra/MT (fls. 102v-104).

Além disso, consta dos autos de embargos à execução n.º 19810-80.2018.811.0055 – Código n.º 293609, distribuído por dependência, que o executado indicou como seu domicílio a Fazenda Damião o município de Brasnorte/MT (fl. 04, 40/42 e 44; o imóvel urbano localizado no município de Tangará da Serra/MT, conforme declaração de hipossuficiência e procuração (fl. 11 e 13).

Outrossim, o executado afirma que seu domicílio é em Brasnorte, local onde se encontram suas lavouras (fl. 05, Código n.º 293609).

Desse modo, restou demonstrado que o executado possui domicilio firmado em outros imóveis além daquele penhorado nos autos, sendo de rigor o afastamento da impenhorabilidade do imóvel localizado na Avenida Mato Grosso, n.º 1457-E, Apartamento 102, Cidade Nova, no município de Lucas do Rio Verde/MT, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais. [...]

Inconformado, JOSÉ ARMANDO ARGENTA opôs Embargos de Declaração arguindo contradição no
decisum
, reiterando a tese da impenhorabilidade do imóvel residencial objeto da matrícula n.º 8.884 no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde (ID. 22759503).

Os Aclaratórios foram rejeitados, dando ensejo à interposição do vertente recurso.

Pois bem. A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 5.º, que se considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

O parágrafo único do mesmo dispositivo da Lei acima estabelece que na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis.

Nesse contexto, o instituto do bem de família revela-se como exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial; todavia, como é cediço, apenas o bem de família, ou seja, o único que serve efetivamente como domicílio do devedor, está albergado pelas disposições da Lei nº 8.009/90, que dispõe acerca da impenhorabilidade.

No caso concreto, o Agravante defende que o imóvel objeto da matrícula n.º 8.884 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT se trata de
“imóvel residencial, bem de família, moradia onde vive o casal de idosos”
. E, com o intuito de comprovar o alegado, anexou documentos no Id. 22759504 – Pág. 4 até 14.

Com efeito, verifica-se da Certidão de Inteiro Teor da matrícula n.º 8.884 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, que JOSÉ ARMANDO ARGENTA e sua esposa NEIVA NOVELLO ARGENTA são proprietários do bem que está situado na Avenida Mato Grosso, Lote 04, Quadra 36, Bairro Cidade Nova, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o que, necessário dizer, nada serve para comprovar ser o
domicílio familiar.

Em que pese o Agravante tenha anexado contas de água e telefone para corroborar a tese de que o imóvel é bem de família, colhe-se do ID. 26541471 – Pág. 6 - que no preâmbulo da petição inicial dos Embargos à Execução (código 293609) opostos no bojo desta ação executiva, o devedor afirmou que seu domicílio é na “Fazenda Damião”.

A fim de que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho mencionado:

[...] JOSÉ ARMANDO ARGENTA, brasileiro, cassado, produtor rural, inscrito no CPF ob o n.º 030.935.570-20, portador do RG 50.860.224-52, expedido pelo SSP/RS,
domiciliado na Fazenda Damião (junto à Fazenda Elo Verde), na MT 170, Localidade Mundo Novo, mais 50 KM, sentido rio cravari, no interior do município de Brasnorte/MT
,

vem
,
mui respeitosamente, à ilustre presença de V. Exa., por meio de seu advogado [...] (sem destaque no original)

Sem embargo à ilação recursal, dessume-se das provas existentes neste caderno processual que o Agravante não demonstrou, de modo seguro e indubitável, que o imóvel objeto da matrícula n.º 8.884, Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT é utilizado para moradia permanente, ou seja, que se constituiu como bem de família na acepção legal do termo. Por essas razões, não há falar em sua impenhorabilidade.

Em casos semelhantes, tem decidido os nossos Tribunais:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINIAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO UTILIZADO PELA ENTIDADE FAMILIAR DO DEVEDOR PARA FINS DE MORADIA PERMANENTE.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelante, ao interpor seu recurso, apresentou as razões pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida, atendendo, dessa forma, ao disposto no art. 1.010 do CPC. Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. A matéria relativa à impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, não estando sujeita, portanto, à preclusão. A juntada de documentos novos, no bojo do recurso de apelação, é admissível, uma vez que respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Nos termos do que dispõe a Lei 8.009/90, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família pressupõe a inequívoca comprovação de que o imóvel penhorado é o único pertencente ao devedor, sendo utilizado, pela entidade familiar com fins de moradia permanente, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

4. As certidões juntadas aos autos constatam que o imóvel objeto da constrição está registrado no nome do recorrente, mas não necessariamente que se trata do único imóvel de propriedade do devedor, requisito essencial para que seja o bem declarado bem de família.

5. Ainda que o ora apelante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, é cabível a sua condenação em custas e honorários advocatícios, ocorrendo apenas a suspensão da exigibilidade até comprovação da mudança de condição de necessitado, com prazo prescricional de 05 (cinco) anos para cumprir a obrigação.

6. Apelo parcialmente provido. 7. Decisão Unânime.
(TJPE. Apelação Cível n.º 4747853. Relator Honório Gomes do Rêgo Filho. 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma. Julgado em 22/08/2019. Publicado em 28/08/2019). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO DEDUZIDA NA INICIAL DOS EMBARGOS E, POR ESSA RAZÃO, NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. CONFORME DISPÕE A LEI 8.009/90, O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA PRESSUPÕE A INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO PERTENCENTE AO DEVEDOR DESTINADO À MORADIA PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. A TEOR DO DISPOSTO PELO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INCUMBE A QUEM ALEGA A DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA PRETENSA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. CASO CONCRETO EM QUE AUSENTE PROVA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM CONSTRITO.
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER JUSTIFICATIVA HÁBIL À RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. A SUBSTITUIÇÃO É VIÁVEL SE DEMONSTRADO QUE NÃO TRARÁ PREJUÍZO AO CREDOR, ÔNUS DO QUAL O DEVEDOR NÃO SE DESINCUMBIU. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A VIGÊNCIA DA LEI 13.105/2015. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA MAJORADA.UNÂNIME. CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM-LHE PROVIMENTO.
(TJRS. Apelação Cível n.º 70083030742. Relator Katia Elenise Oliveira da Silva. 11.ª Câmara Cível. Julgado em 06/11/2019. Publicado em 08/11/2019). (sem desta que no original)

EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – INOCORRÊNCIA – IMÓVEL DESOCUPADO DE PESSOAS E COISAS – INTIMAÇÃO DA PENHORA PELO ADVOGADO CONSTITUIDO – REGULARIDADE.

1 – Aplicável ao caso o teor do artigo 659, § 5º, parte final, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época), pelo qual se constata que na hipótese de o credor juntar a matrícula do imóvel a ser penhorado, a constrição será realizada por termo nos autos, do qual será intimado o executado, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, e por este ato constituído depositário. Ausência de nulidade de intimação do advogado do executado se este estava regularmente constituído nos autos;

2 – Para o reconhecimento da impenhorabilidade é prescindível que o devedor resida no imóvel, bastando que o bem seja o único em seu patrimônio e lhe garanta os frutos necessários para sua subsistência e de sua família.
Contudo, como o próprio agravante reconheceu, o imóvel penhorado está desocupado, encontrando-se em obras de reforma para que somente depois venha a se constituir sua residência. Se o devedor teve a oportunidade de sair do imóvel, mudar sua residência para realizar no bem uma série de obras e reformas, é porque tem condições de manter o domicilio familiar em outro local. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP. Apelação Civel n.º 1003839-85.2015.8.26.0100. Relatora Maria Lúcia Pizzotti. 30ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/06/2016. Publicado em 23/06/2016).

Assim, ante a falta de prova inequívoca de que o imóvel registrado sob a matrícula n.º 8.884 no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT seja o único imóvel do Agravante e que o utiliza como residência e domicilio próprio e de sua família, escorreita a decisão singular que afastou a sua impenhorabilidade.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume o
decisum
hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020